Tribunal: TJES
Processo: 5002776-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: ANA JULIA COITINHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002776-47.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ANA JULIA COITINHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPLANTES DENTÁRIOS. PROBLEMAS APÓS A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA JULIA COITINHO

em face de
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA,
aduzindo a requerente que contratou os serviços da requerida para colocação de implantes, efetuando o pagamento da importância de R$ 18.984,66 (dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Informa que após finalizar o tratamento viajou para Lisboa e acabou sendo obrigada a retornar, pois passou a sentir fortes dores, dificuldade para se alimentar e mau cheiro no local. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6839525), a requerida argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, relata que todos os procedimentos foram realizados e a autora devidamente atendida, não havendo motivos que justifiquem a indenização pretendida.

A sentença (ID 6839689) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 15.295,26, corrigida monetariamente a partir da data de desembolso e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de citação. Ainda, condeno a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção a contar do arbitramento
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6839697), informando tão somente que não há prova do dano material e moral.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 6839702).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A recorrente, na verdade, não questiona os fundamentos da r. sentença, mas sim a ausência de prova do dano material e moral.

Em relação ao prejuízo material, conforme extrato anexado ao ID 6839532, observa-se que houve quitação, pela autora, da importância de R$ 15.295,26 (quinze mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), valor este utilizado como base para restituição, considerando inexistir prova do pagamento do valor informado na inicial (
R$ 18.984,66). Assim, não vejo motivos para adotar outro entendimento.

Em relação ao dano moral, faço breve escorço sobre o tema em discussão. Parece que, no caso concreto, a colocação de implantes dentários não consistia em tarefa de maior complexidade, a depender de fatores exógenos que não a própria habilidade do dentista e a boa qualidade do material usado.

Se a obrigação é de resultado, a culpa do contratado que deixou de atingir o objetivo é presumida. Basta ao lesado provar que a finalidade do contrato não foi alcançada. Cabe ao ofensor o ônus de demonstrar que não agiu com culpa, e que a frustração do objetivo decorre de fato exógeno, inevitável e estranho à sua atividade, sem qualquer ranço de comportamento culposo.

Ainda que se tenha a obrigação do cirurgião dentista como de meio, uma razão desloca o ônus da prova para a ré. Isso porque se trata de relação de consumo, e o artigo 6º, inciso VIII do CDC facilita a defesa dos direitos do consumidor, quando for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente.

Sem dúvida, a prótese dentária, a implantodontia, a ortodontia e a radiologia dentre as especialidades odontológicas geram maior expectativa de resultado ótimo ao paciente. Por isso mesmo, é deveras dificultoso o profissional isentar-se de culpa, sobrevindo insucesso a menos que se comprove culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal, circunstâncias bastante raras.

No caso em tela, os fatos alegados pela autora ficaram comprovados nas fotografias carreadas aos ID’s 6839513 e 6839514, bem como no depoimento pessoal prestado em audiência (ID 6839688), sem qualquer prova em sentido contrário pela ora recorrente.

No tocante aos danos morais, ora em discussão, o ocorrido foi capaz de causar grandes incômodos e dores na autora, conforme relatado. Pontua-se que a boca é região em que problemas provocam severos desconfortos, além de atrapalhar na alimentação.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)